Tribunal: TJSP
Processo: 1013512-17.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
BEM MÓVEL. INDENIZAÇÃO. 1. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, vez que as partes, pessoas jurídicas, celebraram o contrato objetivando o desenvolvimento de atividade empresarial. 2. Se a autora não faz prova boa e cabal do fato constitutivo do seu direito a ação improcede. Inteligência do art. 373, I, do CPC. 3. Na fixação da verba honorária deverá o juiz garantir condigna e justa

Ementa:
BEM MÓVEL. INDENIZAÇÃO. 1. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, vez que as partes, pessoas jurídicas, celebraram o contrato objetivando o desenvolvimento de atividade empresarial. 2. Se a autora não faz prova boa e cabal do fato constitutivo do seu direito a ação improcede. Inteligência do art. 373, I, do CPC. 3. Na fixação da verba honorária deverá o juiz garantir condigna e justa remuneração do advogado da parte vencedora. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614702
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013512-17.2016.8.26.0602,
da Comarca de Sorocaba, em que é apelante THATIMALHAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, é
apelado CODEMA
COMERCIAL IMPORTADORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013512-17.2016.8.26.0602 -Voto no
2
Comarca: Sorocaba - 5a Vara Cível
Apte. : Thatimalhas Indústria e Comércio Ltda.
Apda. : Codema Comercial Importadora Ltda.
Juiz de 1o grau: Leonardo Guilherme Widmann
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 30/06/2020
VOTO No 46.794
EMENTA: BEM MÓVEL. INDENIZAÇÃO. 1. Inaplicável o
Código de Defesa do Consumidor, vez que as partes, pessoas
jurídicas, celebraram o contrato objetivando o desenvolvimento de
atividade empresarial. 2. Se a autora não faz prova boa e cabal do
fato constitutivo do seu direito a ação improcede. Inteligência do
art. 373, I, do CPC. 3. Na fixação da verba honorária deverá o juiz
garantir condigna e justa remuneração do advogado da parte
vencedora. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração
da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC).
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 118/121 que julgou improcedente a demanda, condenando a
autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando que
deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o
contrato firmado entre as partes é uma nítida relação de consumo. Afirma que a
atividade desenvolvida é a fabricação de tecidos de malha, confecções de roupa
e comércio atacadista e varejista de artefatos têxteis, que não tem ligação com o
produto que pretendia adquirir. Alega ainda que pretendia adquirir o caminhão por
meio de recursos oriundos do Finame Empresarial Simplificado, que financiaria
100% do preço, pelo prazo de dez anos e taxa de juros anual de 6%, o que não
ocorreu por desídia da ré. Afirma que bastava que a apelada faturasse o veículo
na data limite imposta pela instituição intermediadora, o que não foi feito. Aduz
que juntou todos os documentos que lhe foram fornecidos. Salienta que só
receberia uma cópia do contrato após a operação ser concluída. Tece
considerações sobre a sua hipossuficiência e necessidade de aplicação do CDC.
Argumenta que a perda de oportunidade, por si só, é motivo que enseja a
reparação do dano causado. Assim, deve a ré ser condenado ao pagamento da
quantia de R$ 20.000,00. E se este não for o entendimento, o valor da verba
honorária deve ser reduzida para R$ 1.000,00, ou alternativamente, 10% do valor
da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013512-17.2016.8.26.0602 -Voto no
3
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
Foi determinada a redistribuição, por prevenção, à 26a
Câmara de direito Privado, pelo v. acórdão de fls. 159/161.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar, devendo subsistir a r.
sentença, que com total acerto, bem observou que:
“Destaco, por proêmio, que a relação jurídica travada pelas partes
não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista
as partes não se subsumirem aos conceitos de consumidor e
fornecedor insculpidos, respectivamente, nos artigos 2o, caput, e 3o,
caput, de referido diploma legal, notadamente por se tratarem de
duas pessoas jurídicas e que o produto almejado pela autora se
destinaria ao incremento de sua atividade empresarial.
Assim sendo, descabida a inversão do ônus da prova no caso, com
base no Estatuto Consumerista, de modo que cabia à autora a
comprovação dos fatos constitutivos de seu direito.
De tal ônus, contudo, a autora não se desincumbiu. Com efeito, a ré
sequer trouxe aos autos documentos comprobatórios de que as
condições do financiamento obtido são aquelas afirmadas na inicial,
acostando aos autos apenas a autorização de faturamento do bem
(fls. 34/35), sem, todavia, acostar aos autos cópia da cédula de
crédito bancário mencionada em tal documento.
Tampouco comprovou a autora a impossibilidade de obter novo
financiamento pelas condições anteriormente oferecidas, deixando
de acostar aos autos documentos de agentes financeiros
credenciados pelo BNDES dando de conta de que as condições
para novo financiamento, depois de não ter havido faturamento do
bem pela ré, não mais seriam as mesmas anteriormente oferecidas.
Deste modo, deixou a demandante de comprovar nos autos ter
havido a afirmada perda da chance de adquirir o bem em condições
mais vantajosas, sequer especificando, na verdade, a razão de
pugnar pela condenação da ré ao pagamento de indenização no
valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não sendo possível concluir
quanto a ser esta a diferença, ou não, entre o financiamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013512-17.2016.8.26.0602 -Voto no
4
originariamente
concedido,
que
acabou
frustrado,
e
novo
financiamento para aquisição do bem.
Tampouco comprovou a ré nos autos ter a ré agido de forma
culposa ao não faturar o bem no prazo concedido pelo agente
financeiro.
Conquanto acostado aos autos autorização para faturamento do
bem (fls. 34/35), não houve comprovação de que tal documento foi
encaminhado à ré ainda no dia em que emitida, em 24 de novembro
de 2.016, ou mesmo no dia seguinte.
Cumpre aqui ressaltar ser possível concluir que a ré, ao afirmar não
ter havido conclusão da compra e venda, evidentemente refere-se à
entrega da autorização de faturamento em voga de forma
tempestiva, a possibilitar o faturamento do veículo.
Anoto que a testemunha ouvida ao longo da instrução processual,
que ocupava a posição de gerente da autora à época, não conta
com necessária isenção para que seu depoimento seja crido, até
mesmo pela possibilidade de ser responsabilizado, eventualmente,
por eventual desídia, além
de sequer ter especificado como teria encaminhado a autorização
de faturamento para a ré, se por e-mail, carta ou pessoalmente.
Aliás, forçoso também consignar não ser o prazo constante da
autorização para faturamento do bem razoável, considerando a
complexidade do negócio, com contrato coligados (financiamento e
compra e venda), necessidade de pedido do veículo junto à
montadora e ainda considerando o valor do negócio, cuidando-se de
outra razão a afastar culpa pelo insucesso da operação por parte da
ré.
Desta forma, inexistindo demonstração da perda de uma chance,
assim como de que a ré contribuíra culposamente para tal perda,
requisitos necessários para que fosse responsabilizada civilmente
por danos causados à autora, a improcedência é inarredável.” (fls.
119/121).
Da análise fática emerge dos autos a inaplicabilidade
dos preceitos estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor à relação
jurídica objeto de discussão.
De fato, como bem observou o douto magistrado
sentenciante a empresa autora pretendia adquirir um caminhão a ser utilizado,
por óbvio, em sua atividade empresarial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013512-17.2016.8.26.0602 -Voto no
5
Logo, é certo que a controvérsia deve ser decidida pelo
regramento constante no Código Civil.
E mesmo que assim não o fosse, tendo em vista o
caso concreto, não seria caso de inversão do ônus da prova, pois no dizer do art.
6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o juiz, a seu critério, poderá
determinar a inversão do ônus da prova, se alegação for verossímil, ou se for a
parte hipossuficiente.
Nesse esteio, não se vislumbra quaisquer elementos
ou provas que confiram veracidade às alegações tecidas na exordial.
Ademais, a inversão do ônus da prova não se dá
automaticamente e nem se destina a toda e qualquer prova, estando no contexto
da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, quando essencial ou
necessária para o deslinde da causa, e assim já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça (3a Turma, relator Min. Waldemar Zveiter, REsp. 171.988/RS,
j. 24.5.99), veja-se:
"A chamada inversão do ônus da prova, no código de Defesa
do Consumidor, está no contexto da facilitação da defesa dos
direitos do consumidor, ficando subordinado ao 'critério do juiz,
quando for verossímil a alegação ou quando for ele
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência'
(art. 6o, VIII). Isto quer dizer que não é automática a inversão do
ônus da prova. Ela depende de circunstâncias concretas que
serão apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa
dos direitos do consumidor;"
Assim, por ausente a verossimilhança das alegações
trazidas na inicial, não era caso de inversão do ônus da prova.
Nesse esteio, de acordo com o conjunto probatório
contido nos autos, depreende-se que a autora deixou de trazer o mínimo de
comprovação dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC).
Bem se vê dos documentos acostados com a inicial
que não há prova de que efetivamente perdeu condições mais vantajosas de um
financiamento por culpa da apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013512-17.2016.8.26.0602 -Voto no
6
Portanto, a autora não logrou produzir prova que
respaldasse o seu direito, não tendo, pois se desincumbido de seu ônus
probatório (CPC, art. 373, I).
Em suma: a formulação deduzida na inicial restou
despida de sustentação probatória, incidindo o brocardo segundo o qual, allegare
nihil et allegatum non probare paria sunt, e a isto se refere o artigo 373, I, do
Código de Processo Civil, pois é ônus da autora provar o fato constitutivo do seu
direito.
Sobre tal dispositivo preleciona VICENTE GRECO
FILHO ("Direito Processual Civil Brasileiro", Saraiva, 13a ed., 1999, p. 189), que:
"O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende
determinada consequência de direito; esses são os fatos
constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a
demanda.
A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo
milita contra o autor."
"O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito."
Idêntico é o ensinamento do eminente NELSON NERY
JÚNIOR (in "Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 9a
ed., RT., p. 530/531), nos seguintes termos:

"Ônus de provar. A palavra vem do latim, ônus, que significa
carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que
corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento
do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para
a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no
tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de
parte".
Este é o caso dos autos e, assim, a improcedência da
ação é de rigor, pois, se a autora não faz prova boa e cabal do fato constitutivo do
seu direito, a ação improcede, conforme dispõe o artigo 373, I, do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013512-17.2016.8.26.0602 -Voto no
7
Também descabido o pedido de majoração da verba
honorária, pois estabelecida em conformidade com a disposição contida no art.
85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Os renomados NELSON NERY JÚNIOR e ROSA
MARIA DE ANDRADE NERY (in "Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Extravagante", 9a ed., RT., p. 193.), ao analisar os critérios para a
fixação dos honorários lembram que estes:
"São objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da
fixação
dos
honorários.
A
dedicação do advogado, a
competência com que conduziu os interesses de seu cliente, o
fato de defender seu constituinte em comarca onde não resida,
os níveis de honorários na comarca onde se processa a ação, a
complexidade da causa, o tempo despendido pelo causídico,
desde o início até o término da ação, são circunstâncias que
devem ser necessariamente levadas em conta pelo juiz quando
da fixação dos honorários de advogado..."
Em suma, não há que se modificar os honorários
advocatícios, eis que arbitrados de modo equitativo, representando a justa e
condigna remuneração do advogado da parte autora.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária para 18% do valor atualizado da causa, nos termos
do art. 85, § 11, do CPC.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica